Tribunal: STF
Processo: RE 1362547
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal Cível de Sete Lagoas/MG que manteve sentença afastando o pedido de depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), formulado por servidora público estadual que fora exonerada do cargo em razão da declaração, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), da inconstitucionalidade da Lei Complementar estadual nº 100/2007 (ADI 4.876/MG). 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, II e IX e § 2° da CF. Requer a reforma do acórdão recorrido, para condenar o Estado de Minas Gerais ao depósito do FGTS em razão do contrato nulo firmado com a recorrente.



    O recurso extraordinário deve ser provido, parcialmente. A decisão proferida pela Turma de origem não está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao apreciar o mérito da ADI 4.876/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei complementar estadual 100/2007, que efetivou, sem prévia aprovação em concurso público, profissionais da área da educação que mantinham vínculo precário com a Administração Pública mineira. 



    O STF, ao apreciar o RE 765.320-RG, sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS (Tema 916).



    Cabe ressaltar que, no julgamento dos embargos de declaração do referido paradigma, ficou assentado que “a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho”.



    Para os casos idênticos ao deste processo, a jurisprudência do STF entende que ocorreu nulidade da contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei estadual declarada inconstitucional pelo STF, o que justifica o reconhecimento do direito da parte recorrente ao recolhimento dos depósitos junto ao FGTS, referente ao período trabalhado a partir da vigência da Lei Complementar estadual 100/2007 até o fim do prazo concedido em modulação na ADI 4.876/MG, ou até seu desligamento, se anterior. 



    Nesse sentido: RE 1.136.601-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.111.120-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.196.918, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e 1.191.707, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para reconhecer o direito da parte recorrente aos depósitos junto ao FGTS, referente ao período trabalhado a partir da vigência da Lei Complementar estadual 100/2007 até o fim do prazo concedido em modulação na ADI 4.876/MG, ou até seu desligamento, se anterior. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator